Tribunal: TJPA
Processo: 0009469-80.2018.8.14.0032
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009469-80.2018.8.14.0032

APELANTE: FABIO JUNIOR DA COSTA DE SENA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 – (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO (REINCIDÊNCIA) – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA – Inocorrência.
A materialidade e autoria delitiva estão comprovadas pelo Laudo definitivo, bem como pelos depoimentos das testemunhais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalto que no crime de tráfico de drogas, os depoimentos dos policiais que procederam a apreensão do entorpecente tem grande valor probatório.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006 – Impossibilidade.
Devidamente comprovado o crime de tráfico de drogas.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, DISPOSTO NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/2006 – Insubsistência.
Ausentes os requisitos, especialmente a reincidência, conforme consta da sentença condenatória.
CONVERSÃO EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – Improcedência.
Ausência dos seus requisitos dispostos no artigo 44, do CP.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

FABIO JUNIOR DA COSTA SENA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que o condenou nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa, a ser cumprida no regime fechado.

Inconformado, o apelante pugna em suas razões recursais, a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o crime disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006. Alternativamente, pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 e ao final, que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante artigo 44, do CP.

O Ministério Público, em contrarrazões, refutou os argumentos do apelante, requerendo o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, pelo improvimento recursal,

É o relatório, inclusão em pauta no Plenário Virtual.

À revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o apelante pugna em suas razões recursais, a absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o crime disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Laudo toxicológico definitivo, que atestou a natureza da substância entorpecente encontrada em poder do apelante.

De igual modo, a autoria delitiva, através das provas constantes da instrução probatória, especialmente os depoimentos testemunhais produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O Policial Civil Afonso José Soares de Souza, declarou que saiu o mandado em virtude de um crime de extorsão praticado pelo apelante contra um vizinho dele, que a policia já tinha conhecimento da questão da traficância na casa de “Fabinho”, que vizinhos relatavam que havia um grande movimento de pessoas na casa do apelante. Que a polícia tinha informação que o apelante fazia venda de drogas por celular, e entregava de moto.

No mesmo sentido, o Policial Civil Mauro Nazareno Santos, declarou, quando afirmou que o apelante já era monitorado e que era conhecido como traficante no município.

Ressalto que no crime de tráfico de drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão do entorpecente tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA – PENAL - APELAÇÃO PENAL – ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 – (...) – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA – VALIDADE DA PROVA POLICIAL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – (...) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas).
Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)”

(APELAÇÃO PENAL – TJEPA – PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 – ACÓRDÃO N°. 189.310 – RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª TURMA DE DIREITO PENAL – JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)

Pelos mesmos fundamentos, não há que se falar em desclassificação para o artigo 28, da Lei 11.343/2006, pois devidamente comprovada a traficância.

De igual forma, impossível acolher a tese defensiva em relação ao reconhecimento do tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, pois como mencionado na sentença condenatória, trata-se de réu reincidente, sendo incompatível o seu acolhimento com a presença dos requisitos do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006.

Colaciono julgado de relatoria do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, no sentido de não reconhecer o benefício do tráfico privilegiado, à apelante que responde a outro processo:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 312 DO CPP. REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO DO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06. RÉU RESPONDENDO A OUTRO PROCESSO POR TRÁFICO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Acusado que responde a outro processo, pelo mesmo delito, demonstrando risco concreto de reiteração delitiva, de modo a justificar a manutenção da prisão preventiva por força da garantia da ordem pública. Prisão mantida. 2. O benefício do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 exige a cumulação de diversos requisitos, quais sejam, primariedade do réu, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa. Uma vez que consta nos autos que o acusado responde a outro processo, também pelo crime de tráfico de entorpecentes, tem-se que não faz jus ao benefício. 3. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos e etc... Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e negar provim

(10848460, 10848460, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-30)

O pleito referente a conversão a conversão da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, não merece acolhimento, por ausência dos seus requisitos dispostos no artigo 44, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 15/12/2022